Tribunal: TJSP
Processo: 1005273-91.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Os documentos que instruem a petição inicial não demonstram o fato constitutivo de seu direito, porque os orçamentos apresentados são inconclusivos, não sendo possível aferir as causas que levaram aos danos elétricos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A apelante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Os documentos que instruem a petição inicial não demonstram o fato constitutivo de seu direito, porque os orçamentos apresentados são inconclusivos, não sendo possível aferir as causas que levaram aos danos elétricos suportados pelo segurado. Ademais, inexiste prova do efetivo pagamento da indenização, o que afasta a sub-rogação que ampararia o direito de regresso. – RECURSO DESPROVIDO.